Tribunal: TJDFT
Processo: 0003831-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003831-17.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS DE FRANCA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMPREGO DE FACA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 4o DA LEI No 13.654/2018. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe, sendo incabível o pleito absolutório. 2. “O Conselho Especial desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018 (norma que havia revogado o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal), e, embora no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade o Conselho Especial tenha modulado os efeitos, dando efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, houve interposição de embargos de declaração pelo Ministério Público, decidindo o Conselho Especial porafastar referido efeito. Desse modo, considerando que a declaração de inconstitucionalidade retira a norma do mundo jurídico, tem aplicação a causa de aumento inerente ao emprego de arma branca no crime de roubo” (Acórdão 1205142, 20181610021896APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: 110/122). 5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da Defesa e provido o recurso do Ministério Público para condenar o denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior à Lei no 13.654/2018). O recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, sustenta que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157 do Código Penal, violou os artigos 5o, inciso XL, e 58, § 2°, inciso I, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Além disso, ventilou em seu apelo extremo matéria devidamente prequestionada e de cunho jurídico constitucional, que merece apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015